Tribunal: TJSP
Processo: 2067562-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução De Título Extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade do valor encontrado na conta da executada. Inconformismo. Penhora sobre créditos em conta-corrente. Situação de impenhorabilidade protegida, enquanto constitui reserva abaixo do patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos. Existência de saldo na

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução De Título Extrajudicial. Decisão que acolheu a impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade do valor encontrado na conta da executada. Inconformismo. Penhora sobre créditos em conta-corrente. Situação de impenhorabilidade protegida, enquanto constitui reserva abaixo do patamar de 40 (quarenta) salários-mínimos. Existência de saldo na conta-corrente da agravada não perde sua natureza de origem alimentar. A este respeito, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a impenhorabilidade não deve se limitar apenas às cadernetas de poupança, devendo ser estendida também à conta-corrente (REsp 1340120/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). Decisão mantida. Agravo não provido.